Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADMISSÃO DO PEDIDO. SUPOSTO JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A estreita via da revisão criminal não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída, que deve ser produzida mediante procedimento de justificação criminal a ser instaurado na instância de origem, com observância ao contraditório. Inadmitido o pedido de produção de novos exames de DNA.

2. Admite-se a revisão criminal na parte em que o pedido revisional vem fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo à evidência dos autos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. As provas produzidas no bojo da ação penal, em especial a prova pericial e a prova oral, foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito no processo de origem.

4. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.

5. Revisão criminal parcialmente admitida e, nessa parte, julgada improcedente.